Tribunal: TJDFT
Processo: 0710836-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710836-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: A &amp; V COMERCIO DE MASSAS EIRELI - EPP, NATHAN COMITE PRADELA, RICARDO SIQUEIRA DOMINGOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto pelo agravante em desfavor de RICARDO SIQUEIRA DOMINGOS, NATHAN COMITE PRADELA e A &amp; V COMERCIO DE MASSAS EIRELI – EPP, indeferiu o pedido de penhora da remuneração do primeiro agravado, no percentual de 30% (trinta por cento) até o limite do valor da dívida. Em um primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do CPC). Preparo regular (id’s 34249591/92). Não há pedido liminar a ser apreciado. As questões suscitadas no recurso serão analisadas pelo Colegiado, após regular trâmite do processo. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 08 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator